Tribunal: STF
Processo: Rcl 77935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG); ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG); RE 598.565/MG (TEMA 181 RG); RE 956.302/GO (TEMA 895 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Agravo de Instrumento 791.292/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e nos Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, respectivamente, Temas 339, 660, 181 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 339, 660, 181 e 895 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013 (Tema 660 RG); RE 598.365 Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26/3/2010 (Tema 181 RG); RE 584.608, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/6/2016 (Tema 895 RG); Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 62.237 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.